Tribunal: TJSP
Processo: 1008059-83.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de reajuste contratual c/c pedido de restituição. Plano de saúde coletivo. Abusividade nos reajustes das mensalidades. Reajuste por sinistralidade. Cláusula que por si só não gera abusividade. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de reajuste contratual c/c pedido de restituição. Plano de saúde coletivo. Abusividade nos reajustes das mensalidades. Reajuste por sinistralidade. Cláusula que por si só não gera abusividade. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar as despesas. Inexistência de indicação. Aplicação dos índices da ANS. Restituição das quantias pagas de maneira indevida. Litigância de má-fé. Eventuais excessos e alegada má-fé não identificados. Preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento. Integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde.Preliminar de ausência de requisitos de admissibilidade. Afastada. Existência de irresignação da parte recorrente quanto aos fundamentos da sentença.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008059-83.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é parte recorrente Unimed do
Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas, é a parte recorrida
Vilma Maria Roberto da Silva Justiça Gratuita, Admserv Beneficios e Serviços Ltda -
Me.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 2/10
Voto no: 4634
Apelação no: 1008059-83.2016.8.26.0297
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jales
Foro de origem: Foro de Jales
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Recorrente: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Recorrido(a): Vilma Maria Roberto da Silva Justiça Gratuita, Admserv Beneficios
e Serviços Ltda - Me
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de
reajuste contratual c/c pedido de restituição. Plano de saúde
coletivo. Abusividade nos reajustes das mensalidades. Reajuste
por sinistralidade. Cláusula que por si só não gera abusividade.
Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para
autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora
de plano de saúde em indicar as despesas. Inexistência de
indicação. Aplicação dos índices da ANS. Restituição das
quantias pagas de maneira indevida. Litigância de má-fé.
Eventuais excessos e alegada má-fé não identificados.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento. Integra a
cadeia de fornecimento do serviço de plano de
saúde.Preliminar de ausência de requisitos de admissibilidade.
Afastada. Existência de irresignação da parte recorrente quanto
aos fundamentos da sentença.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
202/205, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na: i) declaração de nulidade do índice de reajuste de 32,7% aplicado em
Setembro/2015 nas mensalidades do seu plano de saúde e de seu filho, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 3/10
autorizando o reajuste de 13,55% conforme aprovado pela ANS – Agência Nacional de
Saúde; ii) restituição de todos os valores já pagos contados de Setembro/2015 até o
presento momento, mais as quantias abusivas cobradas durante o curso do processo,
com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, julgo procedente o pedido e: a) afasto o índice
de reajuste de 32,37% incidente sobre a mensalidade do plano
de saúde da autora, desde setembro de 2015, substituindo-o pelo
índice de reajuste aprovado pela Agência Nacional de Saúde-
ANS para o mesmo período; b) condeno a UNIMED DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
FESP
e
GEIA
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
(ADMSERV
Benefício e Serviços Ltda), solidariamente, a restituir a VILMA
MARIA ROBERTO DA SILVA, de forma simples, os valores
cobrados indevidamente a título de reajuste da mensalidade de
plano de saúde por sinistralidade (32,37%), incidente a partir de
setembro de 2015, deduzida a quantia referente ao índice de
reajuste estabelecido pela ANS no período, monetariamente
atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde o desembolso, e com a incidência de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação (16/02/2016, fls. 47).
Concedo a tutela de urgência à autora para tornar imediata a
eficácia da sentença. Condeno as rés, em proporções iguais, no
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 20% do valor atualizado da causa (CPC, 85, §2o).
Publique-se. Intime-se."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 4/10
A parte recorrida GÉIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS opôs
Embargos de declaração as fls. 210/213, e este teve seu mérito rejeitado as fls. 217/218.
A parte requerida-recorrente UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
– FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS no mérito, pugna
pela (o): i) manutenção e previsão contratual do reajuste no valor da mensalidade, dado
que este é um plano de saúde coletivo além de considerar que a recorrente tem acesso a
todas as informações presentes no contrato; ii) validade do contrato; iii) inaplicabilidade
do reajuste disposto pela ANS, cabendo o reajuste por deslocamento de faixa etária
como firmado no contrato coletivo; iv) impossibilidade da restituição dos valores, dado
que, todos os valores cobrados estão especificados no contrato; v) litigância de má-fé.
(fls. 221/260).
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 261/262).
Recurso de apelação da parte requerida-recorrente ADMSERV, na qual
preliminarmente aduz pela ilegitimidade passiva, pois participa do contrato como mera
administradora, não possuindo poder de alterar e rescindir as apólices de seguro já que
não arca com as despesas médico hospitalares (fls. 266/276).
No mérito, aduz pela ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 5/10
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 280/294), bem como, em preliminar ausência de requisitos de
admissibilidade da apelação, e litigância de má-fé.
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser AFASTADA.
Quanto a ilegitimidade da ré restou bem fundamentado em r. Sentença:
"Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré GEIA
Administradora de Benefícios (ADMSERV Benefício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 6/10
Serviços Ltda), pois, na qualidade de administradora, integra a
cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde. Assim,
responsabiliza-se solidariamente perante o consumidor (CDC,
14)."
No mais, a preliminar de ausência de requisitos de admissibilidade da
apelação deve ser AFASTADA, uma vez que a resignação da parte recorrente atacou
diretamente os fundamentos da sentença.
Pois bem. No tocante ao mérito, a r. Sentença já bem fundamentou
acerca do reajuste e dos aumentos das mensalidades realizados:
"Assevere-se que, de fato, as operadoras de plano de saúde na
modalidade coletiva não estão vinculadas aos índices de reajuste
estipulados pela Agência Nacional de Saúde - ANS. No entanto,
a liberdade para fixar o percentual de aumento das
mensalidades, não pode servir de pretexto para chancelar abusos
de direito por parte das fornecedoras. Da mesma forma, é válida
a cláusula contratual que prevê reajuste por aumento da
sinistralidade. Contudo, para que seja reconhecida como
legítima, pressupõe a demonstração efetiva da elevação dos
custos a embasá-lo. No caso, as rés não demonstraram os
motivos justificadores do aumento das mensalidades, sobretudo
no patamar e na forma como foi feito. Suscitaram genericamente
o aumento de sinistralidade. Além do mais, inexistem nos autos
planilhas de cálculos e pesquisas a comprovar referido dado.
Nem extrato de utilização excessiva do serviço pela beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 7/10
ou seu dependente. Portanto, são desconhecidos os critérios para
apuração do novo valor da mensalidade. Por isso, o reajuste
importou em verdadeira variação unilateral de preço, o que é
vedado pelo art. 51, X, do CDC."
No que concerne à alegada ilegalidade do reajuste de sinistralidade, por
se tratar de contrato de saúde coletivo, não se vislumbra abusividade em abstrato,
entretanto aplicação de aumento sob fundamento, pressupõe a efetiva demonstração
sobre a elevação dos custos do plano de saúde a fim de embasar tal reajuste.
Incontroverso o fato da inexistência de índices fixados aos planos de
saúde coletivos, entretanto, não há plena liberdade para a prática do reajuste sem
qualquer demonstração de razoabilidade ou proporcionalidade quando da pretendida
majoração.
Com esta interpretação já teve este E. TJSP a oportunidade de se
pronunciar quando da análise de casos semelhantes:
"APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
Pretensão de
afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo,
com substituição pelos índices fixados pela ANS, e de repetição
do indébito - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o
reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos
médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia,
deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de
sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 8/10
correlação com a fórmula prevista no contrato Validade que se
condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo
permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o segurado Ré que não
demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua
razoabilidade Aplicação dos índices divulgados pela ANS que
se faz necessária - Sentença mantida Recurso desprovido."
(TJSP;
Apel.
1008586-49.2018.8.26.0011.
Des.
relator
(a): Moreira Viegas. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
18/09/2019)
Por oportuno, vale salientar que o reajuste realizado por faixa etária é
descabido visto que há a impossibilidade de inovação dos pedidos recursais, uma vez
que no juízo de piso foi alegado reajuste de sinistralidade, sob pena de supressão das
instâncias e violação do duplo grau de jurisdição.
Além do mais, acerca da restituição dos valores pagos de maneira
indevida a r. Sentença fundamenta de maneira muito clara:
"Ademais, por ter sido considerado abusivo, as quantias pagas a
maior em relação ao referido reajuste são indevidas. Logo,
deverão ser restituídas à autora desde a data em que houve do
aumento da mensalidade (setembro de 2015). Porém, de forma
simples, ante a falta de prova da má-fé das rés. Sobre o valor
incidirá correção monetária pelos índices da tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
desembolso de cada mensalidade, e juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 9/10
mês, desde a citação, por se tratar de relação Contratual."
De pronto denota-se que comporta rejeição o pedido de reconhecimento
de litigância de má-fé formulado pela parte recorrida, eis que fundado em alegações
proferidas no curso do debate, argumentos que em sua essência são resultado da
aplicação do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e pela via reflexa:
consequentes lógicos do exercício do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 20% sobre o valor da causa e pelo presente ficam mantidos, uma vez que já foram
fixados no máximo art. 85, § 2o CPC.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-83.2016.8.26.0297 - Voto no: 4634 * rl/pv 10/10
PROVIMENTO à ambos os recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)